Tribunal: TJPA
Processo: 0808756-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808756-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808756-66.2021.814.0000

IMPETRANTE: DANIEL ALLAN BURG, OAB-SP Nº 289.165.

PACIENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Tucuruí-PA.

Processo originário nº 0000981-98.2008.8.14.0061.

RELATOR
: Desembargador Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO
. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO SEU
HOMÔNIMO
. PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SOFRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMONÍMIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE SALVO CONDUTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. ORDEM DEFERIDA.

1.

Estando comprovada a homonímia entre o paciente e o réu, e estando aquele na iminência de sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista o mandado de prisão expedido em desfavor de seu
homônimo
, é de rigor a concessão da presente ordem de habeas corpus confirmando-se o salvo-conduto concedido liminarmente.

2.

Ordem conhecida e concedida a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Advogado DANIEL ALLAN BURG, em favor de ALEXANDRE DOS ANTOS COSTA, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. 6038653), que
o presente
Habeas Corpus
visa evitar a prisão ilegal do ora paciente, em possível cumprimento de Mandado de Prisão, expedido no âmbito da ação penal nº 0000981-98.2008.814.0061, em detrimento do seu homônimo, Sr. Alexandre dos Santos Costa.

Por fim, requereu seja:

i)

Concedida a liminar pretendida para que seja expedido, até o julgamento final do presente
Mandamus,
salvo conduto apto a garantir que o Paciente não seja preso no lugar do seu homônimo; e

ii) quando do julgamento do mérito, concedida a presente Ordem de Habeas Corpus ainda que de ofício, conforme autoriza o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal –, com a consequente confirmação do salvo conduto apto a garantir o direito de ir e vir do Paciente.

Juntou documentos (Id. 6038652)

Os autos foram distribuídos e recaíram sob minha relatoria, momento em que me reservei para decidir a medida liminar, após o magistrado
a quo
prestar informações (Id. 6060622).

As informações foram prestadas no Id. 6162995 e a liminar deferida.

Posteriormente, o Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo
“
pelo conhecimento do presente pleito, e, no mérito seja concedida a ordem de habeas corpus pleiteada em favor de ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA”.

É o relatório.

VOTO

Registro, de plano, ser caso de
ratificação da liminar anteriormente concedida, ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente estava submetido, dada a possibilidade
de o ora paciente ser, a qualquer momento, preso preventivamente em decorrência de Mandado de Prisão expedido em desfavor de seu homônimo
.

Constata-se que, das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos documentos juntados aos autos, trata-se de caso de homonímia, onde o paciente
não é a mesma pessoa que foi indiciada e denunciada nos autos da ação penal nº 0000981- 98.2008.8.14.0061, sendo ao rigor
a manutenção do salvo-conduto concedido por ocasião do deferimento da medida liminar.

Nesse sentido, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO DECRETADO EM DESFAVOR DE HOMÔNIOMO – PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SOFRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMONÍMIA COMPROVADA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovado que o paciente já sofreu constrangimento e convive com a possibilidade de ser preso, ou no mínimo abordado novamente e encaminhado à Delegacia de Polícia para averiguações, em razão do mandado de prisão expedido em nome de seu homônimo, afigura-se recomendável a concessão do “salvo-conduto” em seu favor, a fim de evitar possível constrangimento ilegal
. (TJ-MT – HC Nº 1015538-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO SEU HOMÔNIMO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA NA IMINÊNCIA DE SOFRER CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMONÍMIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE SALVO CONDUTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. ORDEM DEFERIDA. - Estando comprovada a homonímia entre o paciente e o réu, e estando aquele na iminência de sofrer constrangimento ilegal, tendo em vista o mandado de prisão expedido em desfavor de seu homônimo, é de rigor a concessão da presente ordem de habeas corpus confirmando-se o salvo-conduto concedido liminarmente.

(TJ-PR - HC: 4086175 PR 0408617-5, Relator: Jesus Sarrão, Data de Julgamento: 17/05/2007, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7391)

Por todo o exposto,
concedo a ordem
–
ratificando a medida liminar anteriormente deferida
a fim de
manter o salvo-conduto concedido.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/12/2021